Tribunal: STF
Processo: RE 425809
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. POSSIBILIDADE. LEI 8.012/1990. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A previsão de correção monetária de determinada obrigação tributária incidente entre a ocorrência do seu fato gerador e a data de seu vencimento não constitui indevida majoração de tributo. Possibilidade que encontra amparo na jurisprudência desta Corte firmada no julgamento do RE 172.394/SP, Relator para o acórdão o Ministro Ilmar Galvão. 



    II – Agravo regimental improvido.